Tribunal: TJBA
Processo: 0001133-38.2014.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001133-38.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBITITA e outros

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA, ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 516. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO PELO STJ NO TEMA 516. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Ibititá contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no Tema 516 do STJ. O agravante sustenta que a decisão contrariou o Decreto nº 20.910/32, que fixaria o termo inicial da prescrição na data da origem do direito, e requer a reforma do decisum para afastar a aplicação da tese firmada no repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial da prescrição para a pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado: se a data da aposentadoria (conforme fixado no Tema 516 do STJ) ou a data da origem do direito, como alega o Município agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.254.456/PE sob o rito dos repetitivos, fixou no Tema 516 a tese de que o prazo prescricional quinquenal relativo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

A decisão agravada observou corretamente a similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma repetitivo, reconhecendo a aplicação vinculante do Tema 516.

O acórdão recorrido demonstrou adequadamente a aplicabilidade do Tema 516, destacando que a pretensão indenizatória nasce com a aposentadoria, quando se torna impossível a fruição do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0001133-38.2014.8.05.0110, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IBITITA e, como agravado, JOSE MENDES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça